Tribunal: TJMT
Processo: 0008768-34.2016.8.11.0013
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008768-34.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE), SANTA EUNICE CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 10.735.808/0001-70 (APELADO), ALESSANDRA SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 591.321.752-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO), MARCELO VON GROLL - CPF: 003.524.561-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO ADMINISTRATIVO – CONSTRUÇÃO DE CRECHE – SUPERFATURAMENTO – NÃO COMPROVADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MANTIDOS E MAJORADOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. O que não ocorreu no caso de origem.

2.

Tratando-se de supostas discrepâncias entre planilha orçamentária licitada e medições apontadas unilateralmente pela própria equipe municipal, tem-se por fundamental a apresentação da contraprova (planilha licitada e demais documentos) que comprove a reivindicação pretendida.

3.

Ausente a comprovação do dano reivindicado.

4.

Recurso não provido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA contra sentença que, nos autos da
Ação de Restituição de Valores n. 000
8768-34.2016.811.001
, proposta
em desfavor da
empresa
SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
, julgou improcedente o pedido inicial de restituição de valores supostamente pagos indevidamente pela municipalidade à Apelada, em razão de superfaturamento na construção de unidade escolar infantil.

Nas razões, o Apelante sustenta a reforma da sentença na parte em que julgou improcedente o ressarcimento dos valores pagos, bem como na parte que condenou o ente público a arcar com honorários advocatícios no valor de R$16.510,00 (dezesseis mil quinhentos e dez reais).

Intempestividade das contrarrazões certificada no id n. 8133757.

Sem a intervenção da d. Procuradoria-Geral de Justiça, vez que o caso não acoberta quaisquer dos interesses pertinentes à sua manifestação, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

O Juízo
a quo,
ao fundamentar a sentença apelada, assim delimitou:

“(...) No caso dos autos, a rescisão unilateral do contrato, como já mencionado, foi precedida de notificação, para a qual se abriu a oportunidade de defesa no processo administrativo, ensejando a rescisão com justa causa.

Extrai-se tal conclusão, a evidência, pelo nítido abandono da execução das obras pela contratada, a qual se encarregou de construir toda a creche (“vide” relatório fotográfico de fls. 24/31).

Seguindo esta trilha,
a despeito das supostas e inúmeras irregularidades apontadas pela autora
entre a 7*‘ e 13*‘ medição realizada pela ré,
verifica-se que na medição de n° 7° o relatório aponta uma diferença de R$ 24.911,98
(vinte e quatro mil, novecentos e onze reais e noventa e oito centavos),
relativamente ao serviço de “cobertura” do estabelecimento
.

Na 83 medição,
o relatório aponta uma diferença de R$ 1.745,40
(mil, setecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos),
relativamente ao “revestimento”, e o valor de R$ 4.110,00
(quatro mil, cento e dez reais), quanto a “pavimentarão”.
Logo, a soma dos valores alhures mencionados totalizam R$ 30.767,38
(trinta mil, setecentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos).

Tais conclusões são corroboradas pela “planilha orçamentaria da obra”, anexa à peça de ingresso.

No entanto,
ocorre que todos os documentos apresentados pelo autor não permitem concluir que as planilhas de medições foram manipuladas pelo gerente administrativo da ré
, Martinho Lara de Macedo Junior
, porquanto não ha nenhum elemento documental conclusivo neste sentido, ou seja, de que fora realizada mediação a maior e recebimento indevido de valores.

Ressalto que o regime jurídico dos contratos administrativos confere a Administração Publica a prerrogativa de fiscalizar a execução, caracterizando-se, no mínimo, desídia do Ente Politico alegar que, por confiança, delegou a atribuição que lhe incumbia ao representante legal da ré na realização da planilha de medição.

Aliado a isto,
inexiste comprovação de pagamento das despesas supostamente realizadas em razão das medições de n° 73 a 13
°. Com relação as demais irregularidades
, não ha qualquer demonstração Clara e objetiva de sua ocorrência, deixando o autor de comprovar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
Por tais fundamentos a pretensão autoral é improcedente.

(...).

CONDENO o autor/reconvindo ao pagamento de honorários de sucumbência que arbitro no valor de R$ 16.510,00
(dezesseis mil, quinhentos e dez reais), nos termos do art. 85, §§1°, 2°, incisos I a IV, e 3°, inciso I, do NCPC, em favor do advogado da parte contraria.

(...).” (id n. 8133698 e 8133699) (grifou-se).

Como relatado, a questão posta a julgamento cuida-se de possível reformada de sentença que não entendeu haver provas suficientes de superfaturamento dos valores pagos pelo ente público à empresa apelada, tendo julgado pela improcedência da alegação de que a municipalidade teria realizado pagamento a maior em 02 (dois) itens de execução da obra, ante a discrepância entre planilha orçamentária licitada e medições técnicas realizadas
in loco
.

O Apelante fundamenta suas razões de reforma nos documentos arrolados na exordial de origem, sob o argumento de que
“
as provas trazidas pelo município são robustas a comprovar que o município de Pontes e Lacerda foi induzido a erro, tendo pago um montante maior do que o que realmente deveria ser pago pelas etapas da obra realizadas até o momento.”
(id n. 8133751 – pág. 7).

Compulsado os autos na origem, verifica-se que, tal como mencionado pelo Juízo
a quo
na sentença, a alegação exordial de recebimento indevido de valores relativos a serviços não prestados por parte da Apelada foi instruída, entre outros, de
(i)
notificação extrajudicial;
(ii)
Relatório do Contrato que sustenta o desequilíbrio físico-financeiro na execução da obra;
(iii)
planilhas orçamentárias;
(iv)
relatório fotográfico;
(v)
extratos de empenho.

Pela análise dos documentos, das manifestações e impugnações de origem, nota-se que não foi possível aferir, no âmbito da fase probatória, as discrepâncias anunciadas pelo Município Apelante, notadamente porque não foi apresentada ao contraditório a dita planilha orçamentária licitada que teoricamente serviu como paradigma comparativo em relação às medições realizadas pela equipe técnica no Relatório do Contrato apresentado.

Significa dizer que, as alegações trazidas pelo autor, ora Apelante, restaram substanciadas nos autos tão somente pelas medições apontadas unilateralmente pela própria equipe municipal, sem apresentação das contraprovas que justifique a reivindicação pretendida,
v.g.
procedimento licitatório, edital licitatório, termo de referência, contrato administrativo firmado, planilha de cálculo dos valores pretendidos na restituição etc.

Nesse sentido, acertada a sentença
a quo
que considerou ausente a comprovação dos fatos constitutivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente porque não se trouxe a lume a comprovação do dano de R$
165.096,53 (cento e sessenta e cinco mil e noventa e seis reais e cinquenta e três centavos).

Lado outro, importa consignar que a empresa requerida/Apelada apresentou, em sede de contestação, manifestações administrativas (id n. 8133635 e ss.), feitas ao Município, que denotam as razões de descontinuidade da obra em razão dos atrasos no pagamento contra prestativo, paralização das transferências do convênio FNDE e pedido de realinhamento econômico-financeiro do contrato.

Ademais, pertinente apontar que, no que diz respeito à questão devolvida no apelo,
o Juízo de primeiro grau fixou,
no despacho saneador (id n.
8133673), os seguintes pontos controvertidos do caso:
(i)
descumprimento contratual por parte da requerida/Apelada;
(ii)
provocação de prejuízo material ao autor/Apelante; e
(iii)
mensuração do eventual dano material experimentado pelo autor/Apelante.

Tomando-se por base essas controvertidas e de tudo que consta na origem, denota-se que quaisquer delas foram claramente e suficientemente comprovadas pelo autor/Apelante, razão pela qual seu apelo não merece ser acolhido.

No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, pertinente ater-se ao princípio da causalidade e compreende-los como devidos por aquele que deu causa à instauração do processo. Escorreita a sentença.

Em relação ao
quantum
arbitrado, tem-se por razoável nos termos do art. 85 do CPC e, ainda, por ter sido estipulado com base no valor dado à causa, sob o percentual de 10%. Sem razão o apelo de minoração.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação. Aplicável ao caso a causalidade recursal, disposta no art. 85, §11 do CPC, modo pelo qual majoro os honorários advocatícios ao patamar 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na sistemática do mencionado artigo.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022